Tribunal: CARF
Processo: 10320.723086/2017-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723086/2017-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.173 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA MARCIA NAVA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à
Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das
solicitações de informações constantes do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório
Albuquerque de Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em nome da contribuinte acima identificada foi lavrada, em 31/07/2017, a Notificação
de Lançamento de fls. 16 a 20, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa FísicaIRPF,
exercício 2015, ano-calendário 2014, que resultou em Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, no valor de R$ 17.779,39, multa de ofício, no valor de R$ 13.334,54, e
juros de mora, no valor de R$ 5.072,45 (calculados até 07/2017). O não atendimento à
intimação para prestar esclarecimentos motivou o lançamento de ofício da omissão de
rendimentos, no valor de R$ 66.391,62, a título de pensão alimentícia judicial. A ciência
da Notificação de Lançamento se deu em 15/08/2017 (fl. 22), e a interessada apresentou
a impugnação de fl. 03, em 09/08/2017, discordando do lançamento alegando que os
rendimentos foram informados na Declaração de Ajuste Anual como recebidos das
pessoas jurídicas Ministério da Saúde e Fundação Hospitalar do Distrito Federal.
Atendendo ao disposto no inciso III do art. 6o-A da RFB no 958, de 15 de julho de 2009,
o presente processo foi encaminhado à autoridade lançadora para que esta analisasse as
questões de fato apresentadas pelo impugnante. Após análise dos autos, foi emitido
Despacho Decisório de fls. 32 a 35, concluindo a autoridade revisora em manter a
omissão de rendimentos a omissão de rendimentos no valor de R$ 53.629,93 (R$
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723086/2017-30
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.173 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10320.723086/2017-30

66.391,62 - 13.294,12 + R$532,43). Ao final, foi apurado imposto suplementar no valor
de R$ 14.269,93. Cientificada do Despacho Decisório, em 24/07/2019, fls. 39 a 43, a
contribuinte não se manifestou. É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
O sujeito passivo interpôs, em 19/12/2019 (int. 18/11/2019), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, entendo que o documento de fls.
67 deve ser complementado com as seguintes informações:

a) Manifestação da unidade preparadora, para que informe se a DIRRF, referente
à fonte pagadora Fundação Hospitalar do Distrito Federal, CNPJ
00.054.015/0001-32, foi retificada;
a. Se houve a retificação, requer-se a juntada aos autos do respectivo
documento.
b) Intimação da fonte pagadora Fundação Hospitalar do Distrito Federal, CNPJ
00.054.015/0001-32, para que informe a qual título foram realizados
pagamentos à recorrente, durante o ano de 2014, e em qual quantia, bem como
o encaminhamento dos respectivos documentos comprobatórios das
operações.

Uma vez recebidas as informações, abra-se vista dos autos à recorrente, para que,
se entender necessário, manifeste-se sobre os documentos juntados.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 115
DF CARF MF
Original